Tribunal: TJSP
Processo: 0175158-46.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0175158-46.2012.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Outros números:

175158462012826010050000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Cobrança. Plano de saúde. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0175158-46.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são
embargados VIVIEN ROSE GOMES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA),
MARCOS HENRIQUE GOMES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA),
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS e
ROBERTO GORI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0175158-46.2012.8.26.0100/50000 - VOTO No 2/4
VOTO No. 11926
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0175158-46.2012.8.26.0100
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGADOS:
SOCIEDADE
BEENFICENTE
DE
SENHORAS
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS E ROBERTO GORI (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: TAMARA HOCHGREB MATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Cobrança.
Plano de saúde. Pedido de modificação do Julgado. Nítido
caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de
omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de
Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022,
do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 902/906) opostos por
“SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE” em face do Venerando
Acórdão de fls. 891/899, o qual, por unanimidade de votos, negou provimento aos
Recursos interpostos pelas Partes, em Ação de Cobrança.
Alega a Companhia de Seguro Ré, ora Embargante, em apertada
síntese, que a verba honorária deve ser fixada por equidade nos termos do artigo 85,
§ 8o do Código de Processo Civil. Aduz ser insustentável dizer que o reembolso dos
exames, consulta médicas e tratamentos médicos em Hospitais não referenciados,
como é o caso do Hospital Sírio Libanês, sejam sempre integrais, visto que esta
previsão não está contida no Contrato. Por fim, requer o provimento dos Embargos
de Declaração.
É o breve Relatório.
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 /SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e
III do Código de Processo Civil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0175158-46.2012.8.26.0100/50000 - VOTO No 3/4
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer
Decisão Judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios
opostos, verifica-se que a Empresa Ré ora Embargante não demonstra,
efetivamente, a ocorrência de quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na
Legislação mencionada, seja omissão, dúvida, obscuridade ou contradição,
passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares, razão pela qual possui
este Recurso límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o Venerando Acórdão impugnado
deixou claro que, não obstante o Hospital Autor e a Seguradora Denunciada
tenham afirmado que esta última efetuou o reembolso dentro dos limites do
Contrato, não esclareceu como se deu o pagamento do valor apontado, seja
especificando as despesas que foram ou não cobertas, tampouco trazendo aos
Autos documentos que demonstrassem o cálculo do valor efetivamente
reembolsado, não sendo possível se aferir se tal reembolso se deu nos limites do
Contrato, como alega.
No mais, as alegações contidas no Recurso de Apelação foram de
forma satisfatória examinada e decididas, substancialmente, pela Turma Julgadora.
Frise-se ainda, que o V. Acórdão asseverou que:
“(...) Nota-se que o ônus de fazer tal demonstração cabia somente
à Seguradora Denunciada, que se omitiu, tecendo considerações genéricas de que o
reembolso se deu nos limites do Contrato, como corretamente concluiu a Juíza
Sentenciante: 'Doravante, tratando-se de evidente relação de consumo, decorrendo
as despesas médico hospitalares exigidas dos Autores de medicamentos, exames e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0175158-46.2012.8.26.0100/50000 - VOTO No 4/4
materiais básicos ao tratamento despendido à segurada, e não tendo a Denunciada
Sul América apresentado nenhum cálculo ou documento que justifique o valor do
reembolso efetivamente pago' (fl. 777). Portanto, correta a condenação da
Denunciada ao pagamento do valor integral ora cobrado”. (fls. 897).
Por fim, em relação à insurgência relacionada ao valor da verba
honorária, verifica-se que tal questão não foi objeto de Recurso de Apelação por
parte da ora Embargante.
Neste sentido, a tese apresentada se mostra como verdadeira
inovação recursal, impossibilitada a sua apreciação, tendo em vista a preclusão
consumativa e temporal observada nos Autos, sendo inviável a sua apreciação de
ofício, inexistindo, portanto, qualquer omissão sobre o tema.
Logo, conforme se denota do quanto explanado, inexistindo
qualquer tipo de omissão ou contradição, e ainda, tratando-se de abordagem de tema
que não foi objeto de Recurso nestes Autos, desnecessária qualquer
complementação ou retificação no V. Acórdão enfrentado.
Com efeito, inconformada com o resultado do presente
julgamento, deverá a ora Embargante, caso queira, interpor o Recurso competente
para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes
Embargos de Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora